Tribunal: TJDFT
Processo: 0705614-77.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APROXIMAÇÃO. DOLO DEMONSTRADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS REDUZIDOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Comprovado nos autos que o réu foi devidamente notificado das medidas protetivas e que deveria abster-se de manter contato com a ofendida, e, mesmo assim, consciente e voluntariamente, desrespeitou a distância de afastamento, configurando está o crime de descumprimento de medida protetiva.

2. O crime de descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência não está diretamente atrelado ao suposto ânimo ou não de praticar nova ofensa à integridade física ou psíquica da vítima, mas em simplesmente o ofensor, ciente da proibição, se aproximar ou ir a local em que não deveria estar.

3. Em relação ao crime previsto no art. 250, § 1o, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, os depoimentos prestados em juízo confirmam os fatos narrados na denúncia e comprovam a autoria e a materialidade do delito.

4. A indenização em matéria criminal deve ser mínima, podendo, a vítima, caso queira, buscar a sua complementação na esfera cível. Sentença reformada para minorar a compensação em danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.